Tribunal: TJSP
Processo: 1004455-37.2019.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Demora por parte da Administração Pública quanto à expedição da certidão de liquidação de tempo de contribuição – Caracterizada ofensa ao direito líquido e certo – Direito de obtenção de certidão, nos termos do art. 114 da Constituição Estadual – Sentença concessiva da ordem mantida – Recurso voluntário não conhecido – Reexame necessário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004455-37.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1004455-37.2019.8.26.0127
2
Comarca:
Carapicuíba
Juiz de 1a Inst.: Roberta Poppi Neri Quintas
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apelada:
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
“MANDADO DE SEGURANÇA
Demora por parte da
Administração Pública quanto à expedição da certidão de
liquidação de tempo de contribuição Caracterizada ofensa ao
direito líquido e certo Direito de obtenção de certidão, nos
termos do art. 114 da Constituição Estadual Sentença concessiva
da ordem mantida Recurso voluntário não conhecido Reexame
necessário desprovido.”
VOTO 29449
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA em face do DIRETOR
REGIONAL DE ENSINO DE CARAPICUÍBA, aduzindo, em síntese, a
violação a direito líquido e certo de obtenção de certidão de tempo de
contribuição requerida há quase um ano.
A r. sentença de fls. 38/40 concedeu a segurança.
Há reexame necessário.
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recurso
inominado (fls. 48/63), através do qual questiona o direito da impetrante à
progressão na carreira previsto pelas Leis Complementares Estaduais no
1.111/10 e 1.217/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1004455-37.2019.8.26.0127
3
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 66)
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI. De início, consigne-se ser imperativo o não
conhecimento do recurso inominado interposto pela Fazenda Estadual, o qual,
a despeito da nomenclatura inapropriada, não guarda qualquer relação com a
matéria discutida nos autos.
No mais, tem-se que a Constituição do Estado de São
Paulo, ao estabelecer o direito dos cidadãos ao recebimento de certidão para a
defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal,
assim dispõe:
“Art. 114. A administração é obrigada a fornecer a qualquer
cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de
situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias
úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena
de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou
retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às
requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade
judiciária.”
No presente caso, houve o transcurso de considerável
período de tempo e não fora expedida a certidão de liquidação do tempo de
contribuição.
Diante disso, restou clara a omissão da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1004455-37.2019.8.26.0127
4
quanto à expedição do documento e o descumprimento de preceito da
Constituição Estadual, que prevê o prazo de dez dias úteis para o
fornecimento de certidões.
É certo que o prazo estipulado no supracitado art. 114 é
exíguo em muitos casos. Contudo, a demora de quase um ano no atendimento
do pleito da impetrante foge ao sentido de razoabilidade.
A jurisprudência já se manifestou no sentido que:
“MANDADO DE SEGURANÇA Servidor Público Pretensão
objetivando a expedição da certidão de tempo de serviço, vez que
já decorrido o prazo legal Juízo "a quo" que concedeu a ordem,
fixando prazo de 15 dias para atendimento da determinação, sob
pena de responsabilidade multa diária fixada no valor de R$
200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) em razão do descumprimento da medida liminar confirmada
na sentença Reexame necessário não provido.” (TJSP; Remessa
Necessária Cível no 1014506-43.2016.8.26.0344; Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 06/02/2018);
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inadmissível a demora de
quase dois anos para expedição de certidão de liquidação de
tempo de serviço, documento hábil para instruir pedido de
aposentadoria, expedida pela Administração fora do prazo legal.
Inobservância do disposto nos artigo 126, § 22 da CE e 37, caput
da CR. Direito à indenização pelos dias trabalhados em excesso.
Cabimento. Aplicação da teoria do risco administrativo.
Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação no 1052137-89.2014.8.26.0053; Rel. Des. Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/10/2015).
Diante disso, a autoridade impetrada tinha o dever de
tomar as providências necessárias para expedição da Certidão por Tempo de
Contribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1004455-37.2019.8.26.0127
5
Ante o exposto, mantenho a r. sentença de concessão da
segurança, tal qual proferida.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME
NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG